Tribunal: TCU
Processo: 017.025/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a aplicação de recursos públicos relacionados à ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada na BR-226/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se requer, por meio do Requerimento 65/2025, encaminhado pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), informações sobre a atuação deste Tribunal e a aplicação de recursos públicos relacionados à ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada na BR-226/TO; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, nos art. 3o, I, 4o, I, "a", 5o e 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal João Carlos Bacelar Batista, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), em relação ao objeto do Requerimento 65/2025, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 096/2025/CFFC-P, de 13/8/2025, que: 9.2.1. os questionamentos constantes das alíneas "a", "b", "e", "f", "g", "h", "j", "k", "n" e "p" do aludido requerimento estão, total ou parcialmente, respondidos no relatório que compõe esta deliberação; 9.2.2. os questionamentos contantes das alíneas "c", "d", "i", "l", "m" e "o" serão respondidos após a apreciação do TC Processo 029.123/2024-0 (Relator: Ministro Bruno Dantas), cujo objeto mantém conexão e atende, em parte, aspectos apontados no Requerimento 65/2025; 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional ao TC Processo 029.123/2024-0 , uma vez reconhecida a sua conexão com a presente solicitação; 9.4. encaminhar cópia dos Acórdãos 3.009/2011, 725/2012, 1.336/2013, e 1.185/2020, todos do Plenário, acompanhados dos respectivos relatório e votos que os fundamentaram, bem como das peças 9, 10, 11, 12 e desta deliberação, ao solicitante; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até a decisão de mérito no TC Processo 029.123/2024-0 ; 9.6. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 029.123/2024-0 ; 9.7. considerar esta solicitação, parcialmente, atendida; e 9.8. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (AudRodoviaAviação), para prosseguimento do feito, a partir do acompanhamento do TC Processo 029.123/2024-0 .